Tribunal: TJMT
Processo: 0011083-57.2017.8.11.0059
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011083-57.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 964.719.051-49 (APELADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (APELANTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO
–
RESCISÃO UNILATERAL –
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL TEMPESTIVO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 183, § 1o, DO CPC –
DECISÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE
–
JULGAMENTO ULTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – AFASTAR EXCESSO DO JULGADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A intimação Fazenda Pública Municipal deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

2 – Compete o Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada prolação de sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita), nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

3 – Em regra, a sentença ultra petita não é nula, cabendo à instância revisora apenas decotar eventual excesso do julgado.

4 – Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0011083-57.2017.8.11.0059

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE

APELADO:
NELSON FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
contra sentença proferida pelo
Juízo
da
1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
que, nos autos da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas n.
0011083-57.2017.8.11.0059
, proposta por NELSON FERREIRA DE SOUZA
em face do Apelante,
reconheceu
em favor do Apelado o direto ao recebimento de 18 dias de salário, referente ao mês de novembro/2012; 30 dias de salário do mês de dezembro/2012; 2/12 de férias e respectivo adicional de 1/3 e, ainda, 2/12 de décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Juízo Singular determinou o pagamento de 18 dias de salário referente ao mês de novembro/2012, mas este pedido não foi formulado na petição inicial, o que enseja a nulidade da sentença de Primeiro Grau.
Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de anular a sentença do Juízo Singular (id. 92791562).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
discorre sobre a desnecessidade de intervenção
(id. 93143482).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – CONHECIMENTO DO RECURSO

Egrégia Câmara:

Em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que o Recurso de Apelação comporta conhecimento, em razão de sua tempestividade.

Isso porque o artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os Recursos de Apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No que se refere ao prazo recursal da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, os prazos contar-se-ão em dobro, na forma do artigo 183 do Código de Processo Civil, bem como as intimações da Fazenda Pública ocorrem mediante carga ou remessa dos autos (§ 1o), quando físico, conforme tramitava o presente feito. Entretanto, não consta dos autos certidão da remessa para a Procuradoria Geral Municipal.

Também consta dos autos a intimação do gestor público (id. 92791559) e, contando 30 dias úteis para interposição do apelo, o prazo recursal encerrou em 7 de janeiro de 2020, pois ocorreram 3 feriados em dias úteis nos meses de novembro e dezembro de 2019 – 6/11/2019 até 19/12/2019 (Proclamação da República – 15/11; Consciência Negra – 20/11 e dia dos Evangélicos em Porto Alegre do Norte – 6/12), porém, mesmo não recebendo os autos fisicamente,
o Apelante protocolou o recurso em 6 de janeiro de 2020, portanto, no prazo recursal.

Ainda, desataca-se que o recesso forense ocorreu entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020 (Portaria n. 1466-PRES, e 19 de novembro de 2019), sendo que durante os feriados e recesso forense os prazos são suspensos, restando afastado a certidão de intempestividade recursal do Apelante.

Em decorrência do exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

O MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE

interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte

que,
nos autos da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas n.
0011083-57.2017.8.11.0059, reconheceu
em favor do Apelado o direto de recebimento de 18 dias de salário, referente ao mês de novembro/2012; 30 dias de salário do mês de dezembro/2012; 2/12 de férias; respectivo adicional de 1/3 e 2/12 de décimo terceiro salário.

A sentença reconheceu em favor do Apelado o direto ao pagamento de 18 dias de salário, referente a novembro/2012; 30 dias de salário de dezembro/2012; 2/12 de férias e respectivo adicional de 1/3 e, ainda, 2/12 de décimo terceiro salário, conforme trecho abaixo transcrito:

No caso em exame, à clara evidência do teor dos documentos acostados aos autos, denota-se que a relação de trabalho possui lastro administrativo e tendo por inafastáveis as verbas de jaez constitucional, o autor faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias com o respectivo adicional de 1/3 e décimo terceiro.

Com a exclusão do período abarcado pelo corte prescricional, o cálculo deverá levar em consideração 18 dias de salário em novembro/2012, 30 dias de salário em dezembro/2012, 2/12 de férias e respectivo adicional de 1/3 e ainda, 2/12 de décimo terceiro.

A fração de 18 dias em novembro/2012 impõe a contagem como mês inteiro para determinação do cálculo de férias e 13o proporcionais.

Quanto ao pedido de pagamento por trabalho extraordinário, no valor de R$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais), não houve qualquer comprovação, motivo pelo qual não merece procedência.

O pedido de gratificação no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), merece indeferimento pela absoluta falta de previsão legal que o ampare e de justificativa para seu recebimento.

Outrossim, a parte autora alegou que o requerido, ao deixar de pagar a rescisão, causou-lhe dano moral, visto que teve prejuízos e transtornos por não honrar com seus compromissos financeiros.

Durante a marcha processual, na fase da instrução destinada a comprovação dos fatos aquisitivos, extintivos ou modificativos dos direitos alegados pelas partes, apesar de devidamente intimadas, não houve interesse na produção de qualquer prova, com exceção da juntada de documento denominado “consulta de proteca” ID Tiquete no 1508078315 em nome do requerente, obtido perante a ECT – Emp. Bras. De Correios e Telégrafos, que refletem registros contidos na base de dados CREDINFO POSTAL em 06/08/2018, com o nome do requerente.

Consta no bojo do referido documento a informação da existência de dívidas.

No tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, indispensável que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente.

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal.

O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Contudo, no presente caso, tenho que a violação à honra da parte requerente não foi exposta fielmente, vez que não houve demonstração de que as dívidas contidas no bojo do relatório de banco de dados dos Correios foram, por si, a causa bastante da configuração do dano.

Não há nos autos comprovação de que eventual inadimplência do Município de Canabrava do Norte – MT foi a causa para celebração de contratos que culminaram em gerar as dívidas inscritas como registros à base de dados CREDINFO POSTAL.

A circunstância de o requerente possuir dívidas, tão somente, sem demonstração de qualquer nexo causal entre o evento e o dano, não é fato gerador de dano moral.

De igual modo, não há comprovação que o desditoso fim da relação de trabalho em comento o fez consternado ou dorido em situações exclusivas ou repetitivas que o levassem ao abalo emocional ou a condição de fragilidade.

Os atos de má gestão de recursos pessoais, mesmo sendo parcos e ainda que gravosos à própria pessoa, dão a compreender mero dissabor de quem os encetou.

Nesse contexto, ausentes os elementos de provas concretas deflagradoras do dano, não há que se falar em dano moral.

Sobre o tema, o precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA – ASSESSOR PARLAMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - CARGO EM COMISSÃO - PERCEBIMENTO DE MULTA DO FGTS E VERBAS TRABALHISTAS – DANO MORAL – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...)2 – “Não há que se falar em indenização decorrente de exoneração de servidor público, cujo provimento se deu para cargo em comissão que é de livre nomeação e exoneração, como prevê o artigo 37, II da Constituição Federal. (Apelação Cível n° 699.332-2, TJ/PR, 19/10/2010 Rel. Des. Silvio Vericundo Fernandes Dias).” 3 – Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 0008967-79.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013).

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, ACOLHO parcialmente a prescrição das verbas pleiteadas e correspondentes a período anterior a 13/11/2012 e, de consequência, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Canabrava do Norte – MT ao pagamento de 18 dias de salário em novembro/2012, 30 dias de salário em dezembro/2012, 2/12 de férias e respectivo adicional de 1/3 e ainda 2/12 de décimo terceiro salário.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Registre-se que os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária incide desde quando as verbas deveriam ter sido pagas.

Findando os litigantes vencidos e vencedores, cada uma das partes responsabilizar-se-á pelos honorários de sucumbência do advogado da parte adversa, que na esteira do artigo 85, caput, do NCPC, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuindo-se proporcionalmente entre elas (50% para cada) as despesas e custas processuais, nos termos do artigo 86, do NCPC.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3o, do NCPC.

Por não exceder a condenação o valor de 100 (cem) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.o, inciso III, do NCPC/2015. (id. 92791555)

No caso concreto, o Apelado ingressou com ação de cobrança visando o recebimento de direitos trabalhistas e danos morais, indicando o valor de R$ 46.626,77 corrigidos acerca da rescisão contatual, bem como constou nos pedidos iniciais a condenação do Apelante na verba salarial do mês de dezembro de 2012 e demais verbas rescisórias do período laborado.

Entretanto, compete o juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação, sendo vedada prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita), nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, apresenta as seguintes considerações que se relaciona ao princípio da congruência ou adstrição:

Pela previsão contida no art. 492 do CPC, que consagra o princípio da congruência (correlação/adstrição), nota-se que não só a jurisdição depende de provocação para se movimentar, como o fará nos estreitos limites definidos pelo objeto da demanda, a jurisdição continuará inerte, não podendo haver prestação de tutela jurisdicional, salvo nas excepcionais hipóteses de ‘pedidos implícitos’ e de aplicação da regra da ‘fungibilidade’, circunstancias previstas por lei que autorização concessão de tutela não pedida. (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 23a ed. Salvador: Editora JusPodvm, 2021, p. 87)

Neste contexto, observa-se que a condenação do Apelante foi superior ao que foi pleiteado pelo Apelado, configurando julgamento ultra petita, devendo, portanto, ser excluída da condenação a parte que extrapola os limites da lide já estabelecidos inicialmente, vez que o pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2012 não constou da inicial. Ao contrário, o Apelado requereu o recebimento de salário tão somente do mês de dezembro de 2012, incluídos as demais verbas rescisórias decorrentes do contrato, sendo que do mês de novembro/2012 será observando apenas para cálculo de férias e 13° proporcionais, conforme já estabelecido na sentença.

No entanto, registro que a sentença ultra petita, por si só, não é nula, cabendo à instância revisora tão somente decotar o excesso do julgado, em observância dos limites propostos pelas partes.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRELIMINAR – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO - MÉRITO: CONTRATOS NULOS POR CONTRARIAREM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - FGTS – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA DOS 40% - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ, (TEMA 905) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita.

2. De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do Código de Ritos.

3. Aplicação do princípio da congruência, correlação ou adstrição.

4. Assim, havendo condenação superior ao que foi pleiteado, configurado está o vício insanável da nulidade da sentença por julgamento ultra petita, devendo, portanto, ser excluída ou decotada da condenação a parte que extrapola os limites da lide já estabelecidos inicialmente.

5. Preliminar acolhida.

6. Mérito.

7. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

8. Apelada que exerceu cargo público longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

9. Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e levantamento de FGTS (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320).

10. Considerando que o presente feito trata-se de verbas de natureza salarial numa relação de servidor com o público, deve ser o índice da caderneta de poupança ser aplicado à título de juros de mora e, quanto a correção monetária o IPCA-E, de acordo como decidido pelo STJ do recurso repetitivo acima mencionado (Tema 905).

11. Recurso de Apelação Parcialmente Provido. (N.U 1035694-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – ACHOLIMENTO – SENTENÇA ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE À PROGRESSÃO HORIZONTAL – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS EVENTUALMENTE PERCEBIDOS – NECESSIDADE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA EQUIVOCADA – INOBSERVÂNCIA – ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS VENTILADOS NA INICIAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.797/2012 – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

De acordo com o artigo 141 do Código de Processo Civil, o magistrado, no momento da prolação da Sentença, deve se ater aos pedidos veiculados na exordial, sob pena de incorrer vícios formais e materiais.

Consoante disposto na Lei no 2.719/04, todos os vencimentos percebidos pelos servidores do Município de Várzea Grande devem ser retidos no quantum de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.

Não há que se falar em equivoco no ato sentencial, se neste momento foram observados todos os pontos veiculados na exordial.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 20 da Lei Complementar no 3.797/2012, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança. (N.U 1003594-26.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Em decorrência do exposto, a sentença deve ser retificada em parte, pois o Juízo Singular decidiu abrangendo pleito não constante na peça inicial, configurando vício de julgamento ultra petita, o que determina o decreto de nulidade parcial do ato jurisdicional, visando decotar o excesso concedido.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto e, como consequência
, retifico o ato sentencial para
excluir a parte que extrapola os limites do que foi pleiteado na inicial, por restar configurado julgamento ultra petita
a condenação do Apelante ao pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2012.

Considerando que o Apelado decaiu de parte mínima do pedido a verba sucumbencial deve ser mantida conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022